Tribunal: TJDFT
Processo: 0739066-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. REPETIÇÃO DE TEMAS JÁ ANALISADOS EM ANTERIOR HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO ADMITIDA.

1. Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, autoridade coatora e causa de pedir) e já decidido por esta Primeira Turma Criminal.

2. Ordem não admitida.